Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-78.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO POR MOTIVO DA PANDEMIA MUNDIAL DO COVID 19. SEGURO VIAGEM CONTRATADO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MATERIAL. DEVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão quanto à impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio, sob o fundamento de que o embargado é segurado de apenas uma das apólices, e sua esposa da outra, de modo que apenas a segurada poderia requerer sua indenização securitária. Ainda, afirma que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que o embargado não apresentou declaração médica para comprovar que estava em quarentena.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. O acórdão é expresso em relação à legitimidade ativa do embargado para requerer o cumprimento dos termos da apólice. O embargado contratou dois seguros de viagem para ele e para sua esposa, pagando através do seu cartão de crédito. Fundamentos no tópico 3 do acórdão recorrido. Ausente ilegitimidade e ausente omissão neste ponto.
6. Quanto ao argumento de que deveria haver declaração médica de que o segurado encontrava-se em quarentena, o acórdão também menciona esta tese recursal em seus tópicos 8 e 9.
7. A viagem foi cancelada pelo fato de o país de destino ter fechado as fronteiras para o Brasil para conter a propagação do vírus que ocasionou a Pandemia do Covid-19. Dito isso, não há que se exigir declaração médica de quarentena se o país destino não está recebendo passageiros oriundos do Brasil em razão de fato imprevisível e de força maior.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.